Tribunal: TJPA
Processo: 0003835-28.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003835-28.2013.8.14.0049
APELANTE: CARLOS MARIO DE BRITO KATO

APELADO: MINICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao analisar o acórdão embargado, consta claro erro material em seu dispositivo, pois o voto condutor estabelece que a sentença a quo merece ser mantida e sendo ela pela procedência parcial da ação de improbidade administrativa, foi equivocado afirmar pela sua improcedência.

2. Correção efetuada, para que no dispositivo passe a contar a seguinte afirmação: “Ante o exposto, na esteira do posicionamento do douto parquet, nego provimento ao recurso, para manter a sentença de piso, em todos os seus termos, conforme fundamentação”.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0003835-28.2013.8.14.0049
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL: RITA DE CÁSSIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PA 23.455; FRANCISCO GERALDO MATOS SANTOS FÁBIO - OAB/PA 23.276 E SARUBBI MILÉO - OAB/PA 15.830.

EMBARGADO: ACÓRDÃO NUM. 3184362.

EMBARGADA: CARLOS MARIO DE BRITO KATO.

ADVOGADO: MANOEL DE JESUS SILVA FILHO – OAB/PA 15.830.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
inconformada com o valoroso Acórdão de id.
3184362
, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação de improbidade, nos termos da fundamentação.

Em suas razões, a municipalidade alega: a) necessidade de aclaramento quanto à manutenção da sentença e procedência da ação de improbidade administrativa.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 3416029.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente cabe frisar que o art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no Acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

O art. 1022 do CPC é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia. (EDcl no REsp 511.093/BA, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 230).

Sobre a questão o STJ, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. (...)” (EDcl no REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

É extremamente relevante ressaltar que os presentes recursos não servem como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.

Nesse sentido, vem decidindo, também, a própria jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.

I - Tendo o Acórdão recorrido decidido as questões debatidas no recurso especial, ainda que não tenham sido apontados expressamente os dispositivos nos quais se fundamentou o aresto, reconhece-se o prequestionamento implícito da matéria, conforme admitido pela jurisprudência desta Corte.

(...)

Agravo improvido.

(AgRg no REsp 1039457/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 23/09/2008).

No caso em análise, de fato, há claro erro material em seu dispositivo, pois o voto condutor do Acórdão esclarece que a sentença a quo merece ser mantida e sendo, ela pela procedência parcial da ação de improbidade administrativa, foi equivocado afirmar pela sua improcedência.

Assim, voto pelo conhecimento e provimento destes aclaratórios, para fazer a seguinte modificação:

Onde se lê:

“(...) Ante o exposto, na esteira do posicionamento do douto parquet, nego provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação de improbidade, nos termos da fundamentação”.

Passe-se a ler:

“(...) Ante o exposto, na esteira do posicionamento do douto parquet, nego provimento ao recurso, para manter a sentença de piso, em todos os seus termos, conforme fundamentação.”

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 08/09/2020